Tribunal: TJSP
Processo: 1024234-43.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Apelação cível – Procedimento de "tutela de evidência" – Escopo de obter provimento jurisdicional que permita ao contribuinte garantir, mediante seguro-garantia, futura execução fiscal e, com isso, obter desde logo certidão positiva com efeito de negativa, além de impedir protestos da CDA e a inscrição de seu nome em cadastro negativo (CADIN) – Tutela com manifesta natureza satisfativa,

Ementa:
Apelação cível – Procedimento de "tutela de evidência" – Escopo de obter provimento jurisdicional que permita ao contribuinte garantir, mediante seguro-garantia, futura execução fiscal e, com isso, obter desde logo certidão positiva com efeito de negativa, além de impedir protestos da CDA e a inscrição de seu nome em cadastro negativo (CADIN) – Tutela com manifesta natureza satisfativa, inexistindo intuito de propositura de ação para discutir o débito – Pretensão subsidiária de processamento como "tutela antecipada antecedente" – Inexistência de pretensão de subsequente aditamento, que de fato não ocorreu – Petição inicial tida por irregular por inadequação da via eleita, conforme arts. 303, § 2o, 304, e 308 do CPC, em acórdão no agravo de instrumento no 2294941-26.2020.8.26.0000, com trânsito em julgado, em que foi determinada a regularização, com alerta de pena de cessação da eficácia e extinção da ação – Determinação não atendida pela autora - Processo extinto, sem julgamento de mérito, prejudicados os recursos interpostos.